Tribunal: TJES
Processo: 5003178-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003178-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: DIVINO VIEIRA DOS REIS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5003178-72.2020.8.08.0000

Embargante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Embargado: Divino Vieira dos Reis

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, em face do v. acórdão emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível (ID 1473691) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo incólume a r. decisão originária combatida.

Em suas razões, a embargante sustentou (ID 1507571): i) omissão no v. acórdão, considerando a ausência de manifestação acerca da extensão dos efeitos da sentença proferida na origem ao terceiro possuidor do bem imóvel.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 11 de agosto de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5003178-72.2020.8.08.0000

Embargante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Embargado: Divino Vieira dos Reis

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pela análise das razões recursais, verifico que a embargante pretende trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 014160173812, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018).

A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 006179000135, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018).

O v. acórdão recorrido foi claro ao dispor que as partes formularam acordo em que restou estipulada a obrigação do embargado em promover a demolição de um muro construído em área de servidão administrativa.

Também restou consignado que, nos termos do artigo 843, do Código Civil, a transação celebrada entre as partes e devidamente homologada pelo Juízo, obriga somente as próprias partes, não sendo oponível a terceiros não envolvidos no acordo.

Destarte, revela-se escorreito o v. acórdão ao indeferir a transferência da obrigação de fazer para terceiro, estranho à lide, já que não participou do processo e não celebrou o acordo executado.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de embargos de declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela análise das razões recursais, verifico que a embargante pretende trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração. 2. O v. acórdão recorrido foi claro ao dispor que as partes formularam acordo em que restou estipulada a obrigação do embargado em promover a demolição de um muro construído em área de servidão administrativa. 3. Também restou consignado que, nos termos do artigo 843, do Código Civil, a transação celebrada entre as partes e devidamente homologada pelo Juízo, obriga somente as próprias partes, não sendo oponível a terceiros não envolvidos no acordo. 4. Destarte, revela-se escorreito o v. acórdão ao indeferir a transferência da obrigação de fazer para terceiro, estranho à lide, já que não participou do processo e não celebrou o acordo executado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.